Tribunal: TJDFT
Processo: 0754709-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754709-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OURO DE MINAS COMERCIALIZACAO DE CARNES EMBUTIDOS LTDA, ELIANE NUNES LEANDRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora via INFOSEG. Alega, em síntese, que: 1) não obteve êxito na localização de bens penhoráveis por meio das pesquisas típicas já realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; 2) o INFOSEG é ferramenta útil e apropriada para obtenção de dados eventualmente capazes de indicar patrimônio ou vínculos relevantes dos executados; 3) o juízo de origem equivocou-se ao negar a diligência sob o fundamento de inutilidade e desproporcionalidade; 4) o indeferimento compromete a efetividade do processo e pode conduzir ao seu arquivamento provisório e ao risco de prescrição intercorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a pesquisa de bens via INFOSEG. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: O sistema INFOSEG, conforme definição do Conselho Nacional de Justiça, foi desenvolvido com a finalidade de integrar nacionalmente informações de segurança pública, identificação civil e criminal, controle, fiscalização e inteligência, não se constituindo em repositório de dados patrimoniais. Desse modo, as informações dele extraídas não possuem utilidade para o processo executivo, que visa à satisfação de crédito. A pesquisa de bens via INFOSEG constitui diligência inútil e desproporcional para a satisfação do crédito (...) Além disso, entendo que não haveria utilidade na pesquisa requerida, considerando que aquelas anteriormente deferidas (SISBAJUD, SNIPER, PREVJUD e CNSEG, em 2025) foram infrutíferas. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o processo originário se encontra suspenso, assim como a prescrição (CPC 921 § 1o). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator